Tribunal: STF
Processo: AI 713190
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
   POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Esta Corte firmou o
   entendimento de que a extinção da execução fiscal, por falta de
   interesse de agir, em virtude do pequeno valor, constitui questão
   infraconstitucional.
II - Agravo regimental improvido.